Tribunal: STF
Processo: HC 214000
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso para análise de pedido de redistribuição deduzido pelo impetrante, que alegou a prevenção do Ministro André Mendonça. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Alcides Alves de Souza, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Tem como origem o processo nº 0000581- 17.1996.8.17.1130 (doc.1, fl.2). Feito distribuído em 06/04/2022 ao Sr. Ministro Roberto Barroso por prevenção ao HC nº. 207.273. 



    O impetrante suscita, na inicial, a distribuição por prevenção ao “eminente Ministro Substituto do então Ministro Marco Aurélio da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, na forma do art. 83 do CPP, tendo em vista que o citado Ministro teria conhecido e provido o aludido RHC nº 188.017/PE do colendo STF, do corréu Carlos Alberto da Silva Campos”. 



    Pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte, levando em conta a mencionada origem 0000581-17.1996.8.17.1130, informa que o outro corréu (Francisco de Assis Lima) impetrou o HC nº 207.273, Rel. Min. Roberto Barroso, distribuído em 04/10/2021 por prevenção à Primeira Turma do STF tendo em vista o vínculo com o RE 1.242.164 (de Alcides Alves de Sousa e Carlos Alberto da Silva Campos), nos termos do artigo 10 do RISTF. 



    Ao distribuir o presente HC nº 214.000, estabelecida no âmbito da Primeira Turma, a prevenção ao Sr. Ministro Roberto Barroso (Relator do HC nº 207.273), esta Coordenadoria apontou a prevenção à Sua Excelência, nos termos do art. 77-D, caput, do RISTF.” 



    É o relatório. Decido. 



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que, ao distribuir o presente habeas corpus, observou-se a prevenção estabelecida no âmbito da Primeira Turma ao Ministro Roberto Barroso, e considerando, ainda, que não houve troca de relatoria nos autos do RHC 188.017, MANTENHO a distribuição do presente writ. 



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Cumpra-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente